Tribunal: STF
Processo: HC 254357
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Wemerson Silva Lima impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem em habeas corpus impetrado em favor do agravante, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a prisão preventiva decretada pela prática, em tese, do crime de roubo qualificado. 



    2. A decisão de primeiro grau fundamentou a prisão preventiva na periculosidade do agravante e no modus operandi da conduta criminosa, destacando a necessidade de resguardar a ordem pública. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de sua manutenção para a garantia da ordem pública. 



    III. Razões de decidir 



    4. A decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, com base na periculosidade do agravante e no modus operandi do crime, o que justifica a necessidade de resguardar a ordem pública. 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prisão preventiva se impõe pela gravidade concreta da prática criminosa e pela periculosidade do acusado, não havendo violação ao princípio da presunção de inocência. 



    6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade de resguardar a ordem pública. 



    2. A gravidade concreta da prática criminosa e a periculosidade do acusado justificam a manutenção da prisão preventiva. 



    3. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu".



    (HC 981.556 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva do paciente.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada. Transcrevo, no ponto, fragmento do acórdão do Superior Tribunal de Justiça: 



    Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão hostilizado do Tribunal de origem: 



    "[...] o paciente foi denunciado porque, no dia 30 de junho de 2024, por volta das 23h40min, na Avenida Emmerich, altura do numeral 01, na cidade e comarca de São Vicente, agindo com unidade de desígnios criminosos e previamente ajustado com outro sujeito não identificado, mediante violência e grave ameaça exercidas pelo emprego de arma de fogo, subtraíram, para proveito comum, o automóvel Kia/Cerato, de placas EPY6539, avaliado em R$37.000,00, além de um telefone celular, ambos bens de propriedade de Cristina Kelen Gonçalves. 



    Segundo apurado, a vítima conduzia o automóvel Kia/Cerato, já mencionado, pelo local dos fatos, no sentido da Avenida Nossa Senhora de Fátima, quando, em dado momento, THIAGO e um comparsa não identificado surgiram numa motocicleta, conduzida pelo assecla e tendo THIAGO na garupa do veículo. 



    Nesse instante, o paciente e o comparsa interceptaram o carro da vítima e THIAGO, na garupa, empunhando uma arma de fogo, anunciou o assalto e ordenou que a vítima parasse. Atemorizada, a ofendida parou seu veículo. 



    Em seguida, THIAGO embarcou no Kia/Cerato, assumindo o seu controle e o subtraindo. Ainda durante a abordagem, THIAGO subtraiu o telefone celular que a vítima trazia consigo. 



    Na sequência, THIAGO deixou o local, levando consigo o carro e o celular subtraídos, acompanhado do comparsa não identificado, o qual conduzia a moto usada no crime e permaneceu a todo o tempo dando cobertura à ação criminosa. (grifei)



    Ademais, conforme exposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (eDoc 2, fls. 62), o relatório produzido pela acusação foi utilizado pelo magistrado na origem como fundamento (motivação per relationem) para a decretação da prisão preventiva do ora paciente (eDoc 2, fls 67): 



    Considerando que o denunciado praticou diversos outros fatos semelhantes, inclusive fora preso em flagrante delito por novo roubo cometido posteriormente, indicando com isso especial dedicação à prática de crimes patrimoniais violentos, envolvendo similar modus operandi, além de ter se evadido do locus delicti em todas as ocorrências de roubos praticados, evidenciando risco concreto de reiteração da prática delitiva e necessidade de garantia da ordem pública, além de risco concreto de fuga do distrito da culpa e necessidade de salvaguardar a aplicação da lei penal, se mostrando, ainda necessária a custódia para a instrução criminal, ocasião na qual a vítima e/ou testemunhas realizarão reconhecimento pessoal dele em juízo, estando presentes, no mais, os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, o Ministério Público requer a decretação da prisão preventiva de Thiago José Santana Junior



    Nesse contexto, consolidou-se nesta Suprema Corte a idoneidade da segregação preventiva voltada a garantir a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia; e HC 193.485 ED, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...] 



    3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



     [...]



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Ademais, no sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 



    1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade dos agentes, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 



    [...]



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (HC 223.538 AgR, ministro André Mendonça - grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente, porquanto apontados elementos concretos e suficientes. 



    Finalmente, esta Suprema Corte admite a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, sem que isso configure ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF (HC 112.207, ministro Gilmar Mendes). 



    Não vislumbro, portanto, ilegalidade na prisão cautelar ora questionada.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente